Tribunal: TCU
Processo: 031.322/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9377/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do item 9.3 do Acórdão 531/2020-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 28/1/2020, para corrigir erros materiais a seguir transcritos, conforme proposta da unidade técnica (peças 123-124), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 125), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: (...) "o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de (05/02/2003) até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" Leia-se: (...) "o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de (05/02/2003) até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 031.322/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcírio Ferreira de Souza (XXX.512.963-XX); Ozano Alves Costa (XXX.463.953-XX); Tricone Construtora Ltda - Me (04.931.710/0001-96). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Romulo da Silva Santos (7.321/OAB-MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.